Tribunal: TJDFT
Processo: 0713210-51.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional E Administrativo. Apelação Cível. Juízo de Retratação. Temas 6 E 1234 Do STF. Medicamentos Não Padronizados. Daratumumabe E Lenalidomida. Não Recomendação Da Conitec. Acórdão em Desconformidade com o Paradigma. Retratação. Recurso Do Réu Provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível devolvida para juízo de retratação, na forma do art. 1.030 II do CPC, em razão de possível divergência entre o acórdão proferido e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 (RE 566.471) e 1234 (RE 1.366.243), submetidos ao regime de repercussão geral.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o juízo local era competente e se era necessária a inclusão da União no polo passivo; (ii) estabelecer se o autor preencheu os requisitos cumulativos definidos nos Temas 6 e 1234 do STF para concessão judicial dos medicamentos não incorporados ao SUS; (iii) determinar se a decisão anterior encontra-se em dissonância com o entendimento firmado pela Suprema Corte.
Uma questão em discussão: verificar se o acórdão está em conformidade com o julgamento dos temas 6 e 1234 do STF.
III. Razões de decidir
3. O STF, no Tema 1234 (RE 1.366.243), modulou os efeitos da decisão sobre competência da Justiça Federal e legitimidade passiva da União, limitando sua aplicação aos processos ajuizados após 11/10/2024, o que não é o caso dos autos.
4. O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS está condicionado ao preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234, como: negativa administrativa, inexistência de alternativa terapêutica, evidência científica de alto nível, imprescindibilidade clínica e incapacidade financeira do autor.
5. No caso concreto, o autor não demonstrou a ilegalidade do ato administrativo de não incorporação dos medicamentos pela CONITEC, que se baseou em critérios de custo-efetividade e ausência de superioridade clínica inequívoca em relação a medicamentos já disponíveis no SUS.
6. Não se verifica ilegalidade ou omissão administrativa que autorize a interferência do Judiciário na decisão técnica da CONITEC, cujos critérios legais de avaliação econômica foram devidamente observados.
IV. Dispositivo e tese
7. Acórdão reformado. Recurso do Distrito Federal provido.
Teses de julgamento: "1. A modulação de efeitos do Tema 1234/STF afasta a necessidade de remessa à Justiça Federal e inclusão da União nas ações ajuizadas antes de 11/10/2024. 2. O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados nos Temas 6 e 1234 do STF, cuja ausência inviabiliza a concessão. 3. A análise do mérito administrativo da CONITEC sobre custo-efetividade e eficácia clínica está vedada ao Judiciário, salvo comprovada ilegalidade ou arbitrariedade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, II; art. 489, § 1o, V e VI; art. 927, III, § 1o; Lei no 8.080/1990, arts. 19-O. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243, Tema 1234 Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16/9/2024; STF, RE 566.471, Tema 6, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 26/9/2024.